Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-27.2021.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000726-27.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[Municipio de Alto Paraguai (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REPRESENTANTE), ROBINSON WALERIO DYSARZ - CPF: 314.312.831-34 (RECORRIDO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000726-27.2021.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Município de Alto Paraguai

Recorrida(s):

Robinson Walerio Dysarz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DO CARGO COMISSIONADO.

SUBSÍDIO DA FUNÇÃO COMISSIONADA PAGO EM DESACORDO COM O PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N. 470/2016. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7º da CF.

É devido o recebimento de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional.

Se o subsídio da função comissionada exercida pelo autor foi pago em desacordo com o previsto na Lei Municipal n. 470/2016, o servidor faz jus ao recebimento da diferença remuneratória.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para:

a)
CONDENAR
o município ao pagamento das verbas rescisórias inadimplidas após a exoneração do servidor comissionado (férias, acrescidas do terço constitucional e saldo de salário), baseado no salário vigente à época para o cargo de secretário municipal de Alto Paraguai;

b)
CONDENAR
o município ao pagamento da diferença remuneratória na percepção do salário de secretário municipal no período em que exerceu o cargo e percebeu valor a menor, de acordo com o montante instituído pelo art. 2º da Lei Municipal n.º 470/2016, tudo
A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ)”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora Recorrido, alega, em síntese, que foi contratado em 01/02/2019 para exercer função comissionada junto à Ré, na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, sendo exonerado em 01/2021. Aduz que não recebeu os salários referentes aos meses de 11/2020 e 12/2020, bem como não recebeu férias e nem o terço constitucional de férias.

Além das verbas acima citadas, sustenta ainda que o subsídio mensal dos Secretários, função exercida pelo Autor, é fixado em lei no importe de R$5.500,00, contudo, recebia a título de subsídio da função exercida o valor de R$ 4.000,00, por isso, requer o pagamento da diferença remuneratória.

O Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que

a alegação de redução indevida dos proventos não deve prosperar, pois, conforme portaria de nomeação, o requerido foi empossado no cargo de em comissão de DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR – DAS 6 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,

e, segundo o DECRETO Nº. 178/2019 os subsídios da função exercida pelo autor é de R$ 4.000,00.

Argumenta que restou comprovado o pagamento da integralidade das remunerações devidas, como também é possível observar que com base no decreto supracitado não há diferença remuneratória a ser recebida pelo recorrido. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que restou comprovado que houve o pagamento dos salários referentes aos meses de 11/2020 e 12/2020, conforme comprovante juntado em defesa.

Observo também que o Recorrido trabalhou até o 01/2021, conforme documentos juntados aos autos e que, de fato, não recebeu as verbas rescisórias devidas após ter sido exonerada do cargo em Comissão que exercia na Prefeitura Municipal de Alto Paraguai/MT.

Desta forma, faz jus ao recebimento de férias proporcional acrescida do terço constitucional em relação ao período trabalhado.

Em relação à alegação de diferença remuneratória, de acordo com a Portaria 041/2019, o autor foi nomeado para exercer o cargo em comissão de “DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR – DAS 6 –
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
”, junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme abaixo se vê:

Nos termos do disposto na Lei Municipal n.º 470/2016, em seu artigo 2º, o salário dos secretários da prefeitura municipal de Alto Paraguai para o exercício de 2017/2020, era no valor de R$ 5.500,00, conforme abaixo se vê:

Desta forma, como o autor exerceu o cargo em comissão de “DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR – DAS 6 –
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
”, no referido período, o salário previsto na referida Lei Municipal era de R$ 5.500,00, via de consequência, o servidor faz jus ao recebimento da diferença remuneratória, tendo em vista que o Município efetuou o pagamento a menor.

Cabe ainda ressaltar que Decreto nº. 178/2019 dispõe a respeito do subsídio do
CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO DO DAE – DAS 6,
contudo, conforme se verifica na Portaria 041/2019, o autor foi nomeado para exercer o cargo em comissão de
“
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO
SUPERIOR – DAS 6 –
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
,
e não o cargo de diretor administrativo.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022